Tribunal: TJDFT
Processo: 0729562-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICE. INPC. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. Nas razões do agravo interno, o agravante reforça seu pedido para que haja chamamento ao processo do Bacen e da União, por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo. Requer seja declarada a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo necessária que a remessa dos autos. Assevera que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, requer que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária. Quanto à correção monetária, alega haver dúvida acerca de qual índice a ser aplicado, se da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Narra a impossibilidade de julgamento monocrático. Requer o prequestionamento da matéria.
2. Da inexistência de litisconsórcio da União e do Banco Central. 2.1. O teor do art. 109, I, da Constituição Federal, estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 2.2. Nota-se que, no caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” 2.3. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. 2.4. Precedente do STJ: “(...) 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. (...)” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019).
3. Do procedimento de liquidação de sentença. Arbitramento. 3.1. Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título. 3.2. O procedimento adequado ao caso é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. 3.3. Jurisprudência: “(...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...)” (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020).
4. Do termo a quo dos juros de mora. Da citação do devedor na fase de conhecimento. 4.1. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). 4.2. Jurisprudência: “(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).
5. Do índice de correção monetária. INPC. 5.1. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. 5.2. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 5.3. Jurisprudência: “(...) 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/09/2017). (...)” (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.).
6. Do prequestionamento. 6.1. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. 6.2. Jurisprudência: “(...) 5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. (...)” (07245759320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/10/2022.)
7. Da multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC. Aplicada. 7.1. O sistema processualista pátrio privilegia o princípio da boa-fé, também nas relações jurídicas formadas durante o processo. Por isso, as multas configuram sanção processual como meio de advertir a parte que não atende os seus deveres processuais e, em especial, no caso em apreço, aquele que interpõe agravo interno com finalidade precipuamente temerária e protelatória. 7.2. Não obstante, na hipótese dos autos, o agravo interno reitera as razões que já foram objeto tanto da decisão do juízo a quo quanto deste juízo, de modo que se impõe reconhecer o agravo interno como manifestamente improcedente, ainda mais porque a decisão agravada justificou, de forma extensamente fundamentada, as razões para o não provimento do agravo de instrumento, em razão de estar amparado em tema de súmula do Superior Tribunal de Justiça. 7.3. Com sua interposição, o agravante apenas retarda a prestação jurisdicional e movimenta desnecessariamente toda a máquina do Poder Judiciário. 7.4. Para a finalidade dessa multa, entende-se como razoável a quantia de 5% sobre o valor atualizado da causa (valor atribuído à causa é de R$ 5.000,00).
8. Agravo interno desprovido.